Tribunal: STF
Processo: RE 337351
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental. Improvimento. Imposição de
multa à Caixa Econômica Federal. Causa diversa de ação rescisória.
Inaplicabilidade do art. 24-A, § único, da Lei 9.028/95, introduzido
 pela MP 2.180/2001. O disposto no art. 24-A, § único, da Lei
federal nº 9.028, de 12 de abril de 1995, introduzido pela Medida
Provisória nº 2.180-35, de 31 de agosto de 2001, só se aplica ao
processo de ação rescisória.
        2.      RECURSO. Embargos de declaração.
 Multa aplicada em agravo regimental. Depósito não efetuado. Não
satisfação da condição para interposição de recurso. Embargos não
conhecidos. Aplicação do art. 557, § 2º do CPC. Não se conhece do
recurso, quando não satisfeita uma das condições para sua
interposição.